Tribunal: STF
Processo: ARE 1511408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DA ÁREA NÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS COM BASE NA LEI Nº 2.556/2019. AB-ROGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº.2.556/2019. REVOGADA PELA LEI N.º 2.928/2022. EXISTÊNCIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EXIGE REGULAMENTAÇÃO POR ATO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. É sabido que o enquadramento funcional exige regulamentação por ato próprio, cuja validade e eficácia está elencada no art. 13 da Lei Municipal nº 2.556/2019, o que permitiu a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;



    2. Ademais, à luz do art. 39 da CF/88 estabelece que é dever dos Municípios de se organizarem com o fito de criar, através de Leis Específicas, os cargos,os vencimentos, os avanços e muitos outros fatores que passam a regulartoda a carreira do funcionalismo municipal, a fim de que permaneça e evolua na carreira até sua aposentadoria, cujo incentivo contempla os avanços salariais de classe e nível, requisito do ininterrupto exercício do cargo;



    3. Além do mais, aplica-se à hipótese o critério cronológico de aparentes antinomias, segundo o qual para a lei posterior revogar a anterior, faz-senecessário que expressamente o declare, que seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, conforme prevê o art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;



    4. Dessa forma, haja vista que uma lei pode ser retirada do ordenamento jurídico em razão do advento de diploma legal posterior que revogue expressamente, assim como discipline a matéria tratada pela norma anterior, situação dos presentes autos, não é possível a vigência de duas normas díspares que versem sobre o mesmo assunto;



    5. Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente